Tribunal: TJSP
Processo: 1012594-12.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO E IOF – LEGITIMIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO E IOF – LEGITIMIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – GARANTIA MECÂNICA E CAP PARC. PREMIÁVEL – AUSÊNCIA DE COBRANÇA - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - QUESTÃO ESTRANHA AO PEDIDO, NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIAL – PROIBIÇÃO DE INOVAR EM GRAU DE RECURSO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA PELA AUTORA – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.